Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715878-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR ARAUJO MATIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR ARAUJO MATIAS contra decisão (ID 232390525) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca ea apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo. Em suas razões (ID 71084221), alega que: 1) tem interesse na autocomposição do litígio; 2) não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 3) a notificação extrajudicial expedida diretamente pelo Banco é inválida; 4) a notificação deve ocorrer por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor; 5) o contrato não possui cartularidade; 6) a cópia do título não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo; 7) impõe-se a inversão do ônus da prova para que o autor comprove que a taxa de juros remuneratórios corresponde à média de mercado; 8) o seguro de proteção financeira deveria cobrir eventuais parcelas em aberto; 9) é ilegal a cobrança das taxas de despesas do emitente. Requer, liminarmente, a concessão de gratuidade judiciária e a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 71958665). Foi interposto agravo interno (ID 72262448). A Sexta Turma negou provimento ao recurso. Foi proferida sentença na origem, no dia 27/06. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença na origem. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator